Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-10.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003990-10.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA RUBRIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 024.460.581-59 (RECORRENTE), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO), EDUARDA CIBELLY LEITE RAMOS - CPF: 062.526.921-74 (RECORRENTE), VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (RECORRENTE), WESLEY DOS SANTOS LEITE - CPF: 059.107.341-21 (RECORRENTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0041-39 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

– 1
a TURMA RECURSAL

N. Recurso
:
1003990-10.2025.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Recorridos:
DEBORA RUBRIA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ATRASO NA VIAGEM. PANE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso em viagem no trecho Cáceres/MT – Cuiabá/MT, decorrente de intercorrência mecânica no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na viagem configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais diante da ausência de comprovação do tempo de atraso e de descumprimento de assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora incontroverso o atraso, não há prova suficiente de que tenha ultrapassado o limite de três horas.

A Resolução ANTT no 4.432/2014 condiciona o dever de assistência material ao atraso superior a três horas por fato imputável à transportadora.

A ausência de comprovação do tempo de atraso e do descumprimento dos deveres de assistência impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

O evento narrado, decorrente de intercorrência durante a viagem, não evidencia, por si só, defeito do serviço apto a ensejar reparação civil.

O desconforto experimentado pelos passageiros não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso em transporte rodoviário somente configura falha na prestação do serviço quando comprovada sua duração superior ao limite legal e o descumprimento dos deveres de assistência.

2. A ausência de prova mínima do tempo de atraso impede o reconhecimento do dever de indenizar.

3. O atraso não comprovado como excessivo configura mero aborrecimento, não gerando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANTT no 4.432/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992; TJMT, N.U 1062448-35.2025.8.11.0001, j. 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354486861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada autor
, a título de indenização por
danos morais
, a ser atualizada monetariamente, a partir do arbitramento, pelo IPCA, e acrescida de juros de mora, a contar da citação, pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de dano indenizável;

2.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens de transporte terrestre para o trajeto Cáceres/MT – Cuiabá/MT, com partida prevista para o dia 09/01/2025, às 14h, e chegada às 17h45 do mesmo dia.

Alegam que houve atraso de aproximadamente cinco horas, em razão de pane mecânica no ônibus, o que teria exigido a substituição por veículo reserva. Sustentam que tal situação lhes causou transtornos, como atrasos e possível perda de compromissos, além da ausência de fornecimento de alimentos e água, motivo pelo qual pleiteiam indenização por danos morais.

Por sua vez, a reclamada afirma que não houve quebra do veículo, mas apenas o estouro de um pneu, em razão das más condições da rodovia, sendo necessária sua substituição. Sustenta, ainda, que o atraso na conclusão da viagem foi inferior a três horas, afastando a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Assevera, assim, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Na hipótese em análise, embora seja incontroverso o atraso na viagem, sua simples ocorrência não é suficiente para a configuração da responsabilidade civil. É imprescindível apurar se o lapso temporal ultrapassou o limite de três horas, bem como se houve efetivo descumprimento dos deveres legais impostos à transportadora, especialmente quanto à prestação de assistência material ao passageiro.

Isso porque somente a partir dessa verificação é possível aferir a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar. Nesse sentido, a Resolução ANTT no 4.432/2014 estabelece que a obrigação de fornecimento de assistência material (alimentação e acomodação) somente se configura quando o atraso ultrapassa esse lapso temporal e decorre de fato imputável à transportadora, nos termos do item “Direitos dos Passageiros” da referida norma, que dispõe:

I -
ser transportado com pontualidade
, segurança, higiene e conforto;
(...)

V -
receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada
, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona
ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas
, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
(grifei).

No caso, a parte autora não trouxe aos autos prova suficiente acerca do efetivo horário de chegada ao destino, limitando-se a alegar atraso aproximado, sem comprovação concreta apta a demonstrar a superação do limite de três horas. Do mesmo modo, não há elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço ou o descumprimento dos deveres de assistência previstos na regulamentação aplicável.

Assim, embora se reconheça o transtorno experimentado, a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado impede o reconhecimento da responsabilidade civil da transportadora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM VEÍCULO LOCADO. EVASÃO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência do acidente, a participação do veículo da requerida e o nexo causal entre a conduta do suposto causador e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito possui natureza subjetiva, exigindo prova da conduta, do dano e do nexo causal.

4. O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e não comprova, por si só, a veracidade dos fatos narrados nem a dinâmica do acidente.

5. A prova fotográfica juntada é insuficiente para demonstrar a ocorrência da colisão ou vincular o dano ao veículo indicado.

6. Os autores não produziram prova testemunhal, pericial ou documental idônea capaz de corroborar suas alegações, apesar de terem oportunidade durante a instrução.

7. A simples indicação de que o veículo da requerida estaria locado a terceiro não comprova a efetiva participação no sinistro.

8. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações indenizatórias por acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar a ocorrência do sinistro, a participação da arte requerida e o nexo causal. 2. O boletim de ocorrência unilateral não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente. 3.
A ausência de prova mínima apta a corroborar as alegações impede o reconhecimento da responsabilidade civil.
4. Informações prestadas pela parte requerida em contestação, em cumprimento ao dever de colaboração, não configuram confissão de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo no 1004896-70.2017.8.11.0041, rel. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 12/11/2025; processo no 1078253-62.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 04/11/2025.

(N.U 1062448-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). (grifei).

Diante desse cenário, não se evidencia falha na prestação do serviço, tampouco a prática de ato ilícito. Consequentemente, não há falar em indenização por danos morais, ante a ausência de pressuposto essencial para sua configuração.

Registre-se que o dano moral indenizável pressupõe ofensa a direito da personalidade, com efetiva repercussão na esfera íntima, psíquica ou moral do indivíduo, não se confundindo com meros aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Assim, a situação narrada, ainda que possa ter causado desconforto aos reclamantes, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026